Tribunal: TJES
Processo: 5000206-95.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-95.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: THAIS FREITAS MARTINS SCHEIDEGGER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, dispensando-se, no caso, a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência em caso de inércia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A em face da sentença id 8463861, proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Novo do Sul, que extinguiu a presente ação monitória sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas processuais pela Apelante.

Pelas razões recursais id 8463867, a Apelante requer, em síntese, a reforma da sentença vergastada ao fundamento de que não teria sido intimada pessoalmente antes da extinção do processo, na forma do §1º, do art. 485, do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000206-95.2023.8.08.0042

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: THAIS FREITAS MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A presente
quaestio iuris
cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir a presente ação monitória, sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais pela Apelante, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Após analisar os autos, penso não merecer reforma a sentença hostilizada.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão id 8463857 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sendo determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo.

Conquanto devidamente intimada, a Apelante não interpôs recurso da referida decisão, tampouco promoveu o pagamento das custas processuais.

Limitou-se a requerer a prorrogação do prazo (id 8463860), sem apresentar qualquer justificativa para tanto, demonstrando inequívoco intento de protelar o cumprimento da diligência.

Em seguida, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A partir de tais elementos fáticos extraídos dos autos, infere-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
, porquanto a Apelante não cumpriu a ordem judicial de recolhimento das custas processuais no prazo fixado, nos termos da decisão interlocutória acobertada pela preclusão, ante a ausência de impugnação recursal em tempo oportuno.

Ademais, não merece acolhida a alegação recursal atinente à necessidade de intimação pessoal, haja vista que o disposto no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, não se aplica à hipótese de ausência de recolhimento das custas processuais.

Neste caso específico, há previsão expressa na lei processual no sentido de que “
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Em casos assemelhados este Egrégio Tribunal de Justiça tem rechaçado a conduta contumaz usualmente adotada pela Apelante, conforme se observa dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.

III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5001169-13.2021.8.08.0030; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.03.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a Autora/Apelante manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais.

2- No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou.

3- A intimação, no caso em tela, se deu na pessoa do advogado outorgado pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5003540-93.2021.8.08.0047; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.08.2022)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, não merecendo provimento o presente recurso.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, a título de honorários recursais, por não terem sido fixados (honorários advocatícios) na instância de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.